Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-47.2019.8.11.0102
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de apelo que aportou perante este sodalício em março de 2022.
Considerando que o Desembargador José Zuquim Nogueira não ocupa mais cadeira no direito público, determino a redistribuição do feito às Câmaras Permanentes de Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado